Tribunal: TJBA
Processo: 8036135-20.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036135-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES e outros (6)

Advogado(s)
:
ALEKSSANDER ROUSSEAU ANTONIO FERNANDES, ALEXANDRE FERNANDES MAGALHAES, GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA

IMPETRADO: EXCELENTISSÍMA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS DE MONTE ALTO

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO TEMPORÁRIA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA LEI 7.960/89.

DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONVENIÊNCIA DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL
E INSTRUÇÃO CRIMINAL.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES

E

ESCLARECIMENTO DOS FATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA
ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.
PACIENTES FORAGIDOS DO
DISTRITO DA CULPA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA NO CASO CONCRETO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Alekssander Rousseau Antônio Fernandes, Alexandre Fernandes Magalhães e Gabriel Fernandes Mangabeira, Advogados, em favor dos pacientes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Palmas de Monte Alto/BA.

2. Exsurge dos fólios que foi decretada a prisão temporária dos Pacientes em
02
/0
2
/202
4
, por 30 dias a serem computados a partir da efetivação da medida, pela suposta prática dos delitos previstos no art.
121
, § 2º,
IV
do CPB.

3. Desponta dos documentos colacionados
que est
á
em processo de investigação criminal no Inquérito Policial nº 5
777
/202
4
, em razão do fato ocorrido no dia
31/01/2024, por volta das 20h00, a guarnição foi avisada, via ligação telefônica, sobre o registro de um homicídio ocorrido na Rua Tancredo Neves, Bairro Planalto, nesta cidade de Palmas de Monte Alto/BA. De imediato, deslocou-se até o local do fato, tendo sido constatado o crime, sendo a vítima, encontrada já sem os sinais vitais, encostada na porta do veículo VW/SAVEIRO, de cor CINZA, em decúbito dorsal, com perfurações na cabeça, tórax, pescoço e barriga, provocadas por disparos de arma de fogo, calibre 380. Que em conversar com a companheira da vítima, a mesma, informou que os autores do fato, foram os Pacientes, os quais faziam uso de bebida alcoólica, junto com a vítima, na casa do primeiro.

4. A alegação da suposta ausência de fatos ou indícios que comprovem a autoria delitiva imputada aos Pacientes, bem como dos demais reclames passíveis de instrução probatória, não podem ser avaliadas pela via estreita do Habeas Corpus, face ao seu rito célere e cognição sumária, devendo ser analisadas nos autos da ação penal.

5. Alegam, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão temporária dos pacientes, bem como a falta dos requisitos legais para tal desiderato.

6. Cediço que a
prisão

temporária
deve ser medida de excepcionalíssima, prevalecendo o Princípio constitucional da Presunção de Inocência, e a regra é a liberdade (art.
5º
,
LVII
e
LXVI
, da
Constituição Federal
), pelo que é necessário que, ao decretar a
prisão

temporária
, o Magistrado verifique a existência dos requisitos de admissibilidade da medida extrema, no art. 1º e seus incisos da Lei
7.960
/89, além de ser necessário que se observe os ditames do STF nas ADI's 3.360 e 4.109. “
O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a
Constituição Federal
ao art.
1º
da Lei
7.960
/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de
prisão

temporária
autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art.
1º
,
I
, Lei
7.960
/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como
prisão
para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art.
1º
,
III
, Lei
7.960
/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art.
312
,
§ 2º
,
CPP
); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art.
282
,
II
,
CPP
); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts.
319
e
320
do
CPP
( art.
282
,
§ 6º
,
CPP
), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Carmen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto. Plenário, Sessão Virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022."

7. É firme o entendimento de que a
"prisão temporária tem como objetivo assegurar a investigação criminal quando estiverem sendo apurados crimes graves expressamente elencados na lei de regência e houver fundado receio de que os investigados - sobre quem devem pairar fortes indícios de autoria - possam tentar embaraçar a atuação estatal."
(RHC 144.813/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

8. Na presente
, o decreto de prisão temporária está devidamente fundamentado na necessidade de investigações policiais para apurar a infração penal, visto que presentes os indícios de coautoria ou participação do
s

paciente
s
, que se encontra
m

foragido
s
, razão pela qual não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores ou constrangimento ilegal por
excesso

de
prazo

da prisão temporária e para conclusão das investigações do
Inquérito

Policial
, nos termos do art.
648
,
I

e
II
, do
CPP
.

9. Mister ressaltar, ainda, que
muito embora os impetrantes afirmem que o
s
paciente
s
possu
em
residência fixa e encontra
m
-se disponíveis para apresentação em qualquer fase processual, inexistem informações nos autos acerca de suas exatas localizações.

10. Nesse contexto fático
, o
s
paciente
s
permanece
m
na condição de foragido
s
, rejeitando submeter-se à determinação judicial de medida cautelar extrema, razão pela qual não pode se valer da alegação de excesso de prazo para o encerramento do Inquérito Policial.

11. Dessarte
, constatada a necessidade e a adequação da prisão temporária decretada, bem como a ineficácia de outra medida cautelar, a manutenção do indeferimento da liminar é medida que se impõe.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8036135-20.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrantes
Alekssander Rousseau Antônio Fernandes, Alexandre Fernandes Magalhães e Gabriel Fernandes Mangabeira
, Advogad
o
s, em favor de
GENEVALDO MENDES DE OLIVEIRA, SOLENI RODRIGUES DE OLIVEIRA, TIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA e TIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PALM
AS
DE MONTE ALTO
/BAHIA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04